Tribunal: CARF
Processo: 11065.001772/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.001772/2005-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.726 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANABE COMÉRCIO DE COUROS E REPRESENTAÇÃO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS A TERCEIRO. BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência das contribuições ao PIS e COFINS não cumulativas sobre
os valores auferidos por empresa exportadora originados de operações de
exportação em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS, mesmo
em relação a períodos anteriores à eficácia da Lei no 11.945/2009. Aplicação
do RE no 606.107/RS.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015,
devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luís Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001772/2005-43
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.726 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001772/2005-43

Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de lançamento
de ofício para cobrança de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
que entende a fiscalização ter sido recolhida insuficientemente.
Por economia processual e sintetizar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância.
“O contribuinte supracitado foi lançado de ofício devido a constatação de
falta/insuficiêcnia de declaração e recolhimento da COFINS do mês de fevereiro de
2004. Resultou num crédito tributário de R$ 7.530,67, conforme Auto de Infração de
fl.04, cientificado em 27/05/2005.
A legislação infringida consta de fl.05, compondo o Auto de Infração.
Irresignado, apresenta impugnação, de fls.26 a 33. Nesta, começa a defesa
argumentando que o valor do débito de COFINS do mês de fevereiro de 2004, de R$
3.001,25, foi objeto de compensação com valores a ressarcir de PIS não-cumulativo
através do processo de compensação n° 13055.000011/2005-19, protocolado em
25/01/2005, de forma anterior ao lançamento. Logo, não poderia ter sido lançado, pois
já era objeto de compensação administrativa.
Em relação ao valor omitido da tributação, que resultou na quantia devida de R$ 912,00,
do mesmo mês de fevereiro de 2004, o contribuinte alega que o haveria uma alteração
qualitativa da classificação contábil, que não implicaria em receita tributável, e, por
isso, não existe previsão legal para a tributação.
Se de receita se tratasse, ela seria qualificada como receita de exportação e estaria isenta
e imune à incidência das contribuições ao PIS e COFINS, pois a exportação é a causa
imediata da manutenção dos créditos e de sua transferência para terceiros.
Foram anexados aos autos extratos do sistema COMPROT e do sistema
SINCOR/PROFISC, às fls.49 e 50, visando a solução do litígio”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
(DRJ/Porto Alegre) considerou parcialmente procedente a Impugnação formalizada por meio do
Acórdão no 10-24.186 – 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 053 a 057)1, em decisão assim
ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
DCOMP - CONFISSÃO DE DÍVIDA - ANTERIOR AO TERMO DE INÍCIO DE
FISCALIZAÇÃO - ESPONTANEIDADE CANCELAMENTO DOS
VALORES LANÇADOS POR DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA.
A protocolização de DCOMP, que se constitui em confissão de dívida e instrumento
suficiente para cobrança de débitos indevidamente compensados, em data anterior ao
termo de início de fiscalização, caracterizando a espontaneidade do procedimento do
contribuinte, acarreta o cancelamento dos mesmos valores constituídos em Auto de
Infração, evitando a duplicidade da exigência do débito fiscal.
CESSÃO DE ICMS - INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/PASEP e a COFINS até a vigência dos arts.7°, 8o e 9o da Medida Provisória
451, de 15 de dezembro de 2008.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.726 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001772/2005-43

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”.
Regularmente cientificada em 25/03/2012 pelo recebimento da Intimação no
20/2010, da Agência da Receita Federal do Brasil em São Sebastião do Caí - RS, como se atesta
a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 060), a recorrente formalizou tempestivamente
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 061 a 068), por meio do qual contesta a decisão de piso,
trazendo, em essência, os mesmos argumentos utilizados na Impugnação, alegando, em síntese,
que:
i.
afirmou o Fisco que a empresa, ao efetuar cessão de créditos de ICMS a
terceiros em montante de R$ 12.000,00, no mês FEV/2004, não teria
oferecido o valor destes créditos à tributação pela COFINS, o que
configura omissão de receitas;
ii.
em termos jurídicos, o vocábulo “RECEITA” significa qualquer
ingresso que altere positivamente o patrimônio social da pessoa jurídica de
forma definitiva e não pode ser confundido com mera movimentação de
valores, de forma que não há dúvidas de que, ao realizar a cessão de
créditos de ICMS, estaria “apenas convertendo em dinheiro um crédito
que já é seu, ou seja, uma receita que já faz parte de seu patrimônio” e
que “a empresa, neste caso, não está auferindo nova receita, mas sim, e
tão somente, realizando a troca de valores”; e
iii.
não há que se considerar o entendimento manifestado na decisão recorrida,
pois o fato de os créditos de ICMS cedidos não constituem receita por não
se revestirem em valores positivos a serem agregados ao patrimônio da
empresa, sendo créditos já incorporados ao seu patrimônio apenas
movimentados, afasta embasamento legal que possibilite sua tributação.
À vista do que expôs, a empresa requer, ao fim de sua peça recursal, que “seja
dado total provimento ao presente recurso voluntário, no sentido de que seja reconhecida a não
incidência das contribuições PIS e COFINS sobre os valores referentes a cessão de direitos de
ICMS, tendo em vista não se tratarem estes de receita da empresa, anulando-se o. Auto de
Lançamento decorrente do Processo Administrativo n° 11065.001772/2005-43”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se toma conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa, então, à análise do mérito.
Análise do mérito
Como relatado, cuida o presente processo de lide instaurada em decorrência do
questionamento feito pelo sujeito passivo acerca da lavratura de Auto de Infração para
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.726 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001772/2005-43

lançamento de ofício da COFINS relativa ao mês de FEV/2004, em decorrência da constatação
de falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição.
Segundo a fiscalização, a recorrente não teria oferecido à tributação as receitas
decorrentes dessa cessão de crédito de ICMS, operação que se equipararia a verdadeira alienação
de direitos a título oneroso e originaria receita tributável, devendo compor, desta maneira a base
de cálculo do PIS e da COFINS, mesmo na hipótese de não transitarem por conta de resultado.
O colegiado de piso considerou parcialmente procedente a Impugnação
formalizada e afastou a cobrança de parte dos valores lançados, por se constatar que parte do
débito de COFINS do mês teriam sido objeto de extinção por compensação decorrente de outro
processo administrativo. Manteve-se, contudo, a parte da autuação relativa à cessão de direitos
de ICMS por se entender que esta comporia a receita do contribuinte, sendo base de cálculo para
o PIS/PASEP e a COFINS até a vigência dos arts.7o , 8o e 9o da Medida Provisória no 451, de 15
de dezembro de 2008, nos seguintes termos (fls. 055 e ss. – destaques nossos):
“Todavia, em relação ao valor do débito, no principal de RS 912,00, que corresponde ao
valor não tributado de RS 12.000,00, decorrente de receita de ICMS transferidos a
terceiros no mês de fevereiro de 2004, conforme descrição dos fatos contida no Auto de
Infração (fl.05), entendemos que procede o lançamento.
Data vénia, ao contrário do que diz o contribuinte, a cessão de direitos de ICMS para
terceiros é uma receita do cedente (contribuinte), independente de haver lucro ou
prejuízo com a operação jurídica/contábil, não se caracterizando como fungibilidade de
moeda.
(...)
No caso, a cessão de direitos de ICMS, que o contribuinte adquire no momento da
compra de um bem ou direito, é uma nova operação jurídica/contábil com este direito
do contribuinte, gerando nova uma receita, que pode ou não gerar lucro, sendo
classificada, via de regra, como não-operacional.
(...)
A cessão de créditos do ICMS não é operação de exportação de mercadorias ou
serviços, motivo porque não está albergada por qualquer imunidade ou isenção em
favor das exportações. É, tão-somente, cessão de crédito a terceiro à pessoa
jurídica sediada no próprio ente federativo com competência tributária relativa ao
ICMS, que tem natureza própria desvinculada da origem do crédito.
Outrossim, o conceito de faturamento contido no art.l°, §§ 1° e 2° da Lei 10.637/2002, e
no art.l°, §§ 1° e 2° da Lei 10.833/2003, estão em pleno vigor, não se podendo discutir a
ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma legal na esfera administrativa, por ser
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, conforme art.102 da Constituição, e vasta
jurisprudência judicial e administrativa.
Por fim, observo que houve o pronunciamento da Coordenadoria do Sistema de
Tributação - COSIT, através da Solução de Consulta Interna 48, de 30/12/2004, no qual
a posição acima defendida é inteiramente corroborada pelo órgão central, havendo
incidência não somente de PIS e COFINS, mas também de IRPJ e da CSL sobre os
valores auferidos com a cessão de créditos de ICMS. Todavia, cabe observar que
recentemente houve a edição da Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008,
cujos arts. T, 8o e 9o desoneram da incidência do PIS e da COFINS as transferências
onerosas de ICMS efetivada a partir de 1° de janeiro de 2009, sem efeitos retroativos
Vejamos.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.726 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001772/2005-43

É cediço que a Lei no 11.945/20092 incluiu inciso VII no § 3o do art. 1o da Lei no
10.637/2002 estabelecendo que não integram a base de cálculo da contribuição as receitas
decorrentes de transferências onerosas a outros contribuintes do ICMS de créditos desta
natureza.
Não obstante, mesmo para períodos anteriores à sua eficácia, ocorrida em
01/01/2009, o tema não é mais passível de discussão no âmbito deste E. Conselho, haja vista que
o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão posta, conferindo-lhe o tratamento de repercussão
geral, nos termos do art. 543-B do CPC.
O Recurso Extraordinário no 606.107/RS, que trata da matéria, foi interposto pela
Fazenda Nacional, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que considerou
inconstitucional a inclusão, na base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins não-
cumulativas, dos valores dos créditos do ICMS provenientes de exportação que fossem cedidos
onerosamente a terceiros (Tema no 283). Em julgamento realizado pelo pleno da E. Tribunal em
22/05/2013, sob a Relatoria da Ministra Rosa Weber, foi julgado o mérito tornando essa
discussão sedimentada por força de decisão proferida em repercussão geral, com a seguinte
Ementa (grifei):
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei
Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a
atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que
as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de

2 Lei no 10.637/2002
“Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso
II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de
2009)”

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.726 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001772/2005-43

exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto
cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal
violação do preceito constitucional.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da
Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.”
Constata-se assim que a decisão proferida no RE no 606.107/RS deve ser aplicada
ao presente processo nos termos do disposto no art. 62 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
À vista do exposto, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.726 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001772/2005-43

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital